Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RISCO DE INADIMPLÊNCIA. INEFICÁCIA DO BEM DADO EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. MEIO INEFICAZ DE PROVA. CUSTOS DE COBRANÇA. REPASSE AO CONSUMIDOR. RECIPROCIDADE. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, e seja demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).

3. No caso, observa-se que a cobrança de juros um pouco superior à média de mercado é justificada pela peculiaridade da operação de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor antigo, com mais de 10 anos de fabricação, o que implica no incremento do risco de inadimplência e da ineficácia parcial do bem dado como garantia da operação, ante a desvalorização natural da coisa.

4. A estipulação da taxa de juros anual no patamar de 54,30% não pode ser considerada abusiva, mormente porque o cálculo do Custo Efetivo Total leva em consideração, além dos juros, os demais encargos como tributos, seguros etc., na forma autorizada pelo artigo 1o, § 2o, da Resolução CMN 3.517/2007.

5. A “calculadora do cidadão”, ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, consubstancia funcionalidade para a realização de simulações financeiras e conferências, todavia não é hábil para comprovação da abusividade da taxa de juros no meio processual, por não contemplar a cobrança de juros capitalizados, bem como os demais encargos da operação de crédito, não caracterizando prova técnica nos termos do art. 156 do CPC.

6. Não há se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o repasse com as despesas de cobrança administrativa das parcelas contratuais inadimplidas quando há reciprocidade da obrigação. Inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.